Tribunal: TJDFT
Processo: 0709626-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. COBRANÇA DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE TROCA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional e condenou a apelante/reconvinda ao pagamento no valor de R$ 96.402,00 (noventa e seis mil, quatrocentos e dois reais), com os acréscimos moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se é legítima a condenação da apelante ao pagamento das faturas de água; (iii) analisar se a condenação ao pagamento de débito de origem anterior ao período discutido nos autos é contrária à boa-fé; (iv) examinar se há direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise objetiva das provas e dos argumentos das partes. A divergência quanto ao resultado não configura ausência de fundamentação. Rejeitada a preliminar de nulidade de ausência de fundamentação da sentença.
4. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC.
5. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água é pessoal e recai sobre o titular do contrato, conforme entendimento consolidado do STJ. A apelante não comprovou a solicitação de transferência da titularidade, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A cobrança das faturas é legítima, tendo em vista que não transcorreu o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC. Assim, a cobrança de faturas de água de 2014 não viola o princípio da boa-fé, pois a reconvenção foi proposta dentro do prazo decenal.
7. Inexistem elementos que caracterizem dano moral. Não há demonstração de violação a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A sentença que enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos não é nula por ausência de fundamentação. 2. A responsabilidade pelo pagamento de faturas de serviço essencial recai sobre o titular do contrato, salvo prova de transferência formal da titularidade. 3. A cobrança das faturas é legítima, pois o prazo prescricional decenal não havia transcorrido. 4. A cobrança de dívida legítima, sem demonstração de violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I e 489, II e §1o, IV; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1853174, 0726157-91.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024; Acórdão 1654398, 0724881-87.2021.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJe: 06/02/2023.